Tribunal: TJBA
Processo: 8059426-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059426-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCIDES IVO FLACH

Advogado(s)
:
AMANDA VEIGA SANTOS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO. INTERPOSIÇÃO DIRETA NO SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE. SISTEMA ELETRÔNICO. INFORMAÇÃO NÃO VINCULANTE. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata
-se
agravo

interno

interposto

por

ALCIDES IVO FLACH
contra
decisão

monocrática

que

não

conheceu
do
Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
sua

intempestividade
.

O
agravante

sustenta

que

o

prazo

recursal

teria

sido

prorrogado

em

razão
da
suspensão
da
fluência
dos
prazos

processuais
no
primeiro

grau
,
conforme

ato

normativo
do tribunal. Alega
indução

a

erro

por

informações
do
sistema

eletrônico
e
por

certidão

emitida

nos
autos de
origem
.
Requer
o
conhecimento
do
agravo
de
instrumento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em
:
(
i
)
saber
se
a
suspensão
dos
prazos

processuais
no
primeiro

grau
de
jurisdição
interfere
na

contagem
do
prazo
para
agravo
de
instrumento

interposto

diretamente
no
segundo

grau
;
(
ii
)
saber se
informações

prestadas

pelo

sistema

eletrônico

ou

por

certidão
judicial
possuem

aptidão
para
afastar
a
intempestividade

recursal
; e
(
iii
)
saber se
há

preclusão

quanto
à
análise
dos
pressupostos
de
admissibilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de agravo de instrumento
é de 15
dias
,
nos

termos
do art. 1.003, § 5º, do CPC. A
contagem

inicia
-
se a

partir
da
publicação
da
decisão

recorrida
.

No
caso
, a
decisão

foi

publicada

em
28/08/2024,
iniciando
-se o
prazo

em
29/08/2024 e
encerrando
-se
em
18/09/2024. O
recurso

foi

interposto

em
25/09/2024, fora do
prazo
legal.

A
suspensão
dos
prazos

processuais

prevista

em

ato

normativo
do tribunal
restringiu
-se
às

unidades
de
primeiro

grau
.
Não

alcança
o
segundo

grau
de
jurisdição
.

O
agravo
de
instrumento
é
interposto

diretamente
no tribunal. Assim, a
contagem
do
prazo

deve

observar
o
calendário
do
órgão

perante
o qual o
recurso
é
apresentado
.

Informações

disponibilizadas

em

sistema

eletrônico

possuem

caráter

informativo
.
Não
alteram
prazos

legais
. O
ônus
da
correta

contagem
do
prazo
é do
advogado
.

Certidão

emitida
com base
em

informação

equivocada
do
sistema

não

possui

aptidão
para
convalidar

ato

intempestivo
. A
tempestividade
é
requisito

objetivo
e de
ordem

pública
.

Não

há

preclusão

quanto
à
análise
dos
pressupostos
de
admissibilidade
.
A

apreciação

em

sede
de tutela
provisória

possui

natureza

sumária
e
pode
ser
revista

posteriormente
.

Mantém
-
se a

decisão

que

não

conheceu
do
agravo
de
instrumento

por

intempestividade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido
.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de prazos processuais no primeiro grau não se aplica ao prazo de agravo de instrumento interposto diretamente no segundo grau. 2. Informações de sistema eletrônico e certidões judiciais não têm aptidão para modificar prazos legais. 3. A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal
, por se tratar de questão de ordem pública,
não se sujeita à preclusão
pro

judicato

quando procedida
em
sede de
cognição sumária”
.

Legislação

relevante

citada
: CPC, art. 1.003, § 5º; CPC, art. 1.016; CPC, art. 1.017, § 2º, I; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2266122 PE 2022/0391092-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.118.653-SP; STJ,
EAREsp
1.927.268-RJ.

Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos de
Agravo

de
Instrumento

n.º

8059426-49.2024.8.05.0000
, tendo
como

agravante

ALCIDES IVO FLACH
e
agravad
a

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Acordam

os

Desembargadores

integrantes
da Quarta Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de
votos
,
em

NEGAR PROVIMENTO

ao

Agravo

Interno
.

Sala de
Sessões
,
na
data
registrada
no
sistema
de
processo

eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator